Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703737-03.2020.8.07.0000 Agravante: WAGNER DE SOUZA FERREIRA Agravados: DISTRITO FEDERAL Integrante da Comissão Permanente de Disciplina da Polícia Civil do DF Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Wagner de Souza Ferreira interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, no Mandado de Segurança por si impetrado em face do ato coator imputado aos Integrantes da Comissão Permanente de Disciplina da Polícia Civil do DF, indeferiu a liminar requerida para suspender o processo administrativo em que figura como indiciado. A douta magistrada a quo fundamentou a ausência da probabilidade do direito invocado. Aduziu que houve expressa resposta negativa ao pedido de reconsideração formulado pelo impetrante por ocasião do Relatório do PAD. Reforça que o próprio impetrante assevera que o pedido de reconsideração almejava repetição de atos já praticados no processo administrativo e que a essência do requerimento residia na falha do patrono escolhido pelo indiciado. Destacou a ausência de elementos a demonstrar que a eventual repetição da oitiva das testemunhas resultaria em conclusão diversa da Comissão Disciplinar. Por fim, consignou que houve a previsão de ciência do investigado sobre o Relatório e o indeferimento do pedido de reconsideração, a demonstrar a preservação do direito de ampla defesa. O agravante narra ser servidor público ocupante do cargo de agente Policial de Custódia da Polícia Civil do Distrito Federal e responder ao Processo Administrativo Disciplinar no 001/2017-CPD/PCDF, o qual foi concluído em janeiro do corrente ano, com sugestão de pena de demissão, por conduta ímproba. Discorre que, no início do PAD, foi patrocinado por advogado que não procedeu à sua devida defesa. Posteriormente, mudou os causídicos e requereu a repetição de depoimentos de algumas testemunhas, por ausência de exercício do contraditório e da ampla defesa na execução dos atos. Referido requerimento foi indeferido e, consoante o direito de recorrer previsto no art. 106 da Lei no 8.112/1990, formulou pedido de reconsideração. Aponta que, do pedido de reconsideração, caberia a interposição de recurso, nos termos do art. 107 da Lei no 8.112/1990. Assevera que a Comissão Permanente de Disciplina desrespeitou o prazo de trinta dias para apreciar o pedido de reconsideração, bem como, cerceou, por omissão, o direito de interpor os demais recursos administrativos previstos. Aduz, assim, a configuração da probabilidade do direito invocado. Ainda, aponta o perigo de dano, consistente na iminência de ser demitido do cargo, sendo esta sua única fonte de sustento. O agravante prossegue e sustenta que a decisão objurgada confundiu o pedido de diligências com pedido de reconsideração, olvidando-se que o Relatório do PAD apenas teria conhecido o pedido de reconsideração sem, contudo, analisá-lo e, tão pouco, indeferi-lo. Esclarece que o Relatório do PAD indeferiu o pedido de diligências, não se podendo confundir o direito de petição com o direito recursal. Também se volta contra o argumento da decisão, de que o indiciado teria vinte dias para defesa, alegando que referido prazo se refere à Ata e não ao Relatório final. Nesses termos, pugna pela antecipação de tutela, para que seja declarado nulo o PAD no 001/2017-CPD/PCDF ou, subsidiariamente, haja a suspensão do processo administrativo para a apreciação do pedido de reconsideração pleiteado pelo ora agravante e, em caso de indeferimento do mesmo, sejam obedecidos os prazos e recursos cabíveis. No mérito, pede a confirmação da medida. Preparo regular (ID no 14343924). É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Da análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, tenho que não merece ser acolhido o pedido de antecipação de tutela. O agravante alega, em apertada síntese, cerceamento de defesa no bojo do processo administrativo no qual responde na qualidade de indiciado. Afirma ter formulado pedido de diligências e, posteriormente, pedido de reconsideração. Aponta que houve apenas o indeferimento do pedido de diligências, enquanto que o pedido de reconsideração não fora apreciado. Compulsando os documentos até então carreados aos autos, e nesta análise perfunctória em sede de cognição sumária, verifico que a conclusão exarada na decisão objurgada apreciou acertadamente os fatos. Isso porque, diferentemente do aduzido pelo agravante, houve efetivamente a denegação do pedido de diligências pela Ata dos Trabalhos da Comissão Permanente de Disciplina do dia 4/6/2019 (ID no 1435119, p. 2). Na mesma ocasião, a Comissão renovou o prazo para a defesa do indiciado. Posteriormente, o ora recorrente protocolou duas petições, a sua defesa, no ID nos 14345119, p. 18/22, 14345120, 14345123 p. 1/12, e, dias depois, formulou pedido de reconsideração no ID no 14345123, p. 22/23 e 14345124, p. 1/2. Portanto, quando do protocolo do pedido de reconsideração, a Comissão Disciplinar já havia rechaçado o pedido de diligências, com a fundamentação expedida na Ata do dia 4/6/2019 (ID no 1435119, p. 2). Por sua vez, quando da elaboração do relatório final, a Comissão Permanente de Disciplina expressamente, como bem consignado na decisão agravada, rechaçou o pedido de reconsideração ao não o conhecendo, ao fundamento de que não existe previsão de recurso de decisão administrativa no curso de ação disciplinar (ID no 14345125, p. 11). Portanto, contrariamente ao aduzido nas razões recursais, e, ao que consta nesta análise perfunctória, houve o exercício da ampla defesa e do contraditório durante o processo administrativo disciplinar, tendo sido fundamentadas as denegações dos requerimentos do indiciado. Ainda, cabe destacar que, de acordo com a pretérita Ata elaborada pela Comissão Disciplinar no dia 4/6/2019, seria assegurado ao servidor o prazo de vinte dias para ciência do Relatório Final. Apesar de tal informação não ter sido consignada no próprio Relatório, foi definida anteriormente pela Comissão. Desse modo, sem que o agravante demonstre que o prazo não lhe tenha sido concedido, não há se falar em violação ao princípio da ampla defesa. Assim, ante a ausência de plausibilidade do direito invocado, impõe-se indeferir o pedido de tutela antecipada. Ante o exposto, nego a tutela liminarmente pleiteada. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando. Ao agravado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora